Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. MULTA. EXPECTATIVA DE DIREITO. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
4. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média (Código de Trânsito Brasileiro, art. 148, § 3o).
5. A permissão para dirigir constitui mera expectativa de direito e sua aquisição ocorre com a concessão da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Precedente.
6. A prática de infração gravíssima durante o período em que o condutor possui permissão para dirigir impede a emissão da Carteira Nacional de Habilitação.
7. Recurso conhecido e não provido.